Tribunal: TJDFT
Processo: 0700142-10.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0700142-10.2018.8.07.0018 RECORRENTE: VIRGILIO MENDES DA ROCHA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). EXTINÇÃO. VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA - VPNI. LEI DISTRITAL 5.008/2012. VENCIMENTOS. IRREDUTIBILIDADE. GARANTIA. REVISÃO DOS CRITÉRIOS LEGAIS. MAJORAÇÃO REMUNERATÓRIA. INVIABILIDADE LEGAL. SÚMULA VINCULANTE 37. A Lei Distrital no 5.008/2012 extinguiu a Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa - GATA, mas garantiu a irredutibilidade salarial, por meio da Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI, sendo vedada a incorporação da gratificação ao vencimento, sob pena de violar a Súmula Vinculante n° 37. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta violação aos artigos 5o, inciso II, e 37, ambos da Constituição Federal, sustentando o necessário cumprimento das Leis 5.008/2012 e 5.174/2013, com a incorporação da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA) ao seu vencimento básico para todos os fins legais, além do reajuste do valor da sua hora trabalhada. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LEONARDO CHAGAS, OAB/DF 24.885 (ID 24580028). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o apelo extraordinário não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 5o, inciso II, e 37, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1218204 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/12/2019). Nesse sentido, ainda, confira-se o RE 1211180 AgR, Relatora: Min. ROSA WEBER, DJe 18/12/2019 e RE 1054415 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 14/12/2020). Por derradeiro, determino que as publicações da parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LEONARDO CHAGAS, OAB/DF 24.885 (ID 24580028). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005